Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca em estabelecimento comercial. Nulidade. Provas. Depoimentos policiais. Privilégio. Circunstâncias judiciais. Regime prisional e substituição da pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade da busca policial por ausência de justa causa; (ii) suficiência das provas para condenação; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) valoração negativa das circunstâncias judiciais; (v) regime prisional e substituição da pena.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do estabelecimento comercial ocorre tráfico de drogas, justifica-se o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Tratando-se de réu primário e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
5. O fato de o réu ter em depósito pouco mais de 35g de haxixe não é prova suficiente de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, não justifica afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base pela culpabilidade.
7. O fato de o tráfico de drogas ser cometido em estabelecimento comercial autoriza valorar negativamente a conduta social – o réu se utilizava de seu local de trabalho, supostamente atividade lícita, onde tem maior movimento de pessoas, para cometer o crime, o que facilita a prática delitiva e dificulta a fiscalização.
8. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (36,2g), apesar da natureza (haxixe), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06; tema repetitivo 1.262).
9. Fixado o regime inicial aberto, impõe-se a soltura do réu, preso provisoriamente, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4o; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 302; LC 64/90.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191876 AgR; STJ, AgRg no HC 822911/RS; STJ, AgRg no HC 700.702/SP; STJ, AgRg no HC 656.477/SP; Tema Repetitivo 1.139 do STJ; TJDFT, Acórdãos 1986638, 1972407, 1406938, 1345907.